Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700763-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELLINGTON LIMA MOTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de execução penal interposto por Wellington Lima Mota contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 67808744, fls. 294/295), que indeferiu o pedido de saídas temporárias, sob o fundamento de que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, pois tem contra si anotação de falta de natureza grave, relativamente à qual ainda não superado o período de reabilitação. Em (ID 67808744, fls. 308/312) a Defesa requer, em síntese, a reforma da decisão para que o reeducando seja absolvido da falta grave que lhe é imputada e, por consequência, sejam restabelecidas as benesses externas. A Procuradoria (em ID 67897283) oficiou pela extinção do presente recurso, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno e registrou que: “Na certidão de ID 385167125, de 11/12/2024, consta: “com base nas informações retiradas do SIAPEN e BNMP 2, que NÃO consta registro de falta disciplinar grave ocorrida nos últimos 180 dias, falta disciplinar média ocorrida nos últimos 30 dias, bem como NÃO consta registro de mandado de prisão pendente de cumprimento cadastrado no BNMP 2. Ademais informo que a última visita cadastrada no SIAPEN é de MARIA SOCORRO DE LIMA SILVA, no dia 28/12/2022.” Assim, tendo em vista que o presente agravo de execução penal tem por objetivo a autorização para saídas temporárias, o que já foi concedido pelo juízo da VEP, tem-se que o recurso perdeu o objeto.” Em ID 67963197, a Defesa reprisa que a interposição do presente agravo de execução penal tinha por objetivo a autorização para saídas temporárias, o que já foi concedido pelo juízo da VEP. Sendo assim, postula pela extinção do recurso ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto. Verifica-se, nesse cenário, que a decisão ora atacada não mais persiste, tendo em vista que foi concedida a autorização para saídas temporárias, esvaziando o mérito do recurso. Desse modo, houve a prejudicialidade do agravo de execução penal pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT. Intimem-se. Após, baixem à origem. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 13:35:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator